Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-22.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001058-22.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA IVETE FERREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1002/STF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, ao julgar apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, reformou sentença da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias, condenando o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante alega omissão e contradição quanto à suposta incompetência absoluta do juízo de origem, por entender que a causa deveria ter sido processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, e que, por essa razão, também seria indevida a imposição de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não reconhecer a alegada incompetência absoluta do juízo de origem com base na Lei nº 12.153/2009; (ii) verificar se há vício na decisão ao manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz das normas aplicáveis aos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a alegação de incompetência, ao consignar que o simples fato de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos não torna obrigatória a tramitação pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo necessária a opção expressa da parte autora. 4. Quanto à condenação em honorários, foi expressamente adotado o entendimento do STF no Tema 1.002, segundo o qual a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra ente público ao qual pertence, afastando-se a tese de aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - A tramitação de causa de valor inferior a 60 salários mínimos fora do Juizado Especial da Fazenda Pública não configura, por si só, nulidade ou incompetência absoluta do juízo comum, se ausente a opção expressa da parte autora. 2 - É válida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF, mesmo em ações movidas contra o próprio Estado. 3 - A alegação de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausente vício decisório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA